Tribunal: TJDFT
Processo: 0706779-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Processo : 0706779-84.2025.8.07.0000 DECISÃO O agravo ataca a r. decisão (id. 224445842, no Processo de origem de n. 0700470-14.2025.8.07.0011) que, em ação de obrigação de fazer, deferiu a tutela de urgência, determinando que a ré autorize e custeie transferência e internação da autora, aqui agravada, em leito de UTI, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00, limitada a R$ 50.000,00. A agravante alega a seguradora não é obrigada a cobrir o procedimento eleito, no presente momento, sendo certo que obrigações advêm do contrato ou da lei. Aduz que a manutenção da tutela de urgência pode gerar irreversível e grave lesão ou de difícil reparação, visto que não fora prestada qualquer caução pela beneficiária. Concluiu que a fixação da multa pelo juízo a quo foi desproporcional e excessiva para o cumprimento da obrigação de fazer, de modo que sua manutenção pode gerar enriquecimento ilícito à agravada. Pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a revogação da decisão, afastando a multa imposta ou, alternativamente, reduzindo seu montante. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No entanto, numa análise preliminar, não vislumbro o preenchimento de requisito autorizador para deferimento da medida liminar pleiteada pela operadora do plano de saúde. No caso, a agravada, atualmente com 54 anos e portadora de espondilite anquilosante e esclerose múltipla, é beneficiária do plano de saúde coletivo empresarial da agravante, tendo o contrato firmado entre as partes. Consoante relatório médico, a agravada compareceu ao hospital credenciado após ter sofrido um infarto. Diante do quadro clínico crítico, o médico assistente solicitou a transferência da paciente para uma UTI com urgência, tendo em vista o risco de colapso cardíaco e a estenose de coronáras. Todavia, a internação foi negada pela agravante, “sob a alegação de que a autorização deveria ser feita pela FASP, a qual a requerente explicou várias vezes que somente atende de segunda a sexta feira, das 08h às 18h, tornando inviável qualquer providência imediata” (id. 224447849 - Pág. 2 e 224447857 - Pág. 4, no processo de origem). Nisso, o perigo de dano à parte agravada. Com efeito, independentemente da modalidade de gestão do plano e da natureza jurídica da agravante, a princípio, não caberia à seguradora negar cobertura ao tratamento de emergência indispensável ao estabelecimento da saúde da beneficiária grávida ante expressa advertência médica. Ademais, a priori, a agravante não comprovou qualquer fato ou fundamento que sequer demonstrasse minimamente a probabilidade de direito. Não fosse o bastante, tampouco demonstrou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a atrair o deferimento liminar e frear os efeitos imediatos da decisão que ordenou à seguradora a autorização e custeio do tratamento de natureza emergencial prescrito à beneficiária. Assim, em ponderação dos bens jurídicos em conflito, sobrelevam os interesses da parte agravada, até porque se trata de riscos da atividade econômica da agravante. No tocante à multa pelo descumprimento da obrigação, nenhum óbice foi demonstrado no recurso para o adimplemento. Já quanto ao prazo estipulado, numa análise perfunctória, houve a definição oblíqua do tempo para cumprimento, uma vez que foi determinado o pagamento de multa diária de R$ 10.000,00 limitada ao montante de R$ 50.000,00. Em relação à quantia arbitrada na origem, esta não pode ser considerada excessiva. É que as astreintes apresentam natureza persuasiva, buscando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, bem como assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. No particular, confira-se o precedente: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. MULTA COMINATÓRIA. DEVIDA. VALOR RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. As astreintes apresentam natureza persuasiva, porquanto buscam compelir a parte devedora a cumprir a obrigação que lhe foi imposta e visam assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. 2. Na hipótese, o valor da multa aplicada é moderada e sequer foi suficiente para compelir a parte demandada a cumprir a obrigação de não fazer infligida na decisão que antecipou os efeitos da tutela, não substituindo a alegação de enriquecimento ilícito. 3. A multa deve ser calculada a partir da ciência inequívoca da obrigação de não fazer (data do cumprimento do mandado de citação e intimação) e não da data da decisão que antecipou os efeitos da tutela com objetivo de impedir que os nomes do agravados fossem inscritos em cadastros restritivos de crédito. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. (AGI 2015.00.2.013814-9, Rel. Desembargadora Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado em 12/08/2015, DJe 26/08/2015. Negritado) Aliás, segundo a doutrina sobre a matéria, a multa não tem caráter compensatório ou indenizatório, devendo observar critérios que assegurem a finalidade e, especialmente, considerar a capacidade econômica daquele a quem se dirige. No caso, a multa arbitrada está de acordo com o potencial econômico da recorrente, não devendo ser excluída ou reduzida, sob pena de tornar inócua a determinação judicial e viabilizar a resistência ao cumprimento da ordem. Em suma, a concessão do efeito suspensivo demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para fundamentar a negativa da concessão de medida liminar. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de fevereiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator